Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES.
1. Verificada a existência de erro material quanto à correta indicação, no acórdão embargado, do valor dos alimentos que foram fixados, na origem, cabível sua correção em sede de embargos de declaração.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.